Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712588-79.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO DE LAZER SOL NASCENTE LTDA - ME RECORRIDO: MARCELO CAMPOS DECISÃO Não obstante o transcurso do prazo sem manifestação em face da decisão ID 36299579, constata-se que aquela decisão fez menção ao pedido de gratuidade formulado na inicial, enquanto que não indicou que seria direcionada para a parte ré recorrente. Assim, de forma a ocasionar indevido prejuízo à parte recorrente, é necessário efetuar a sua regular intimação. Desse modo, intime-se a parte ré recorrente para que: a) Junte aos autos a declaração de hipossuficiência E outros documentos comprobatórios a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira; OU b) Recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator